Tribunal: TJSP
Processo: 1073866-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato coletivo - Reajustes em decorrência do aumento da sinistralidade pratica dos nos anos de 2015/ 2020 (respectivamente, em 16,30%, 19,46% 18,98%, 17,97%, 19,98% e 16,84%) - Decreto de procedência (afastamento dos reajustes, aplicando-se no lugar destes, os índices editados pela ANS, com restituição dos valores pagos a maior - Inconformismo da ré - Acolhimento – Contrato coletivo (avença firmada entre a SEESP e a operadora apelante) - Percentuais que não se afiguram excessivos ou desarrazoados - Perfeitamente possível a readequação do índice de reajuste, em planos coletivos – Expressa previsão contratual acerca do método de cálculo dos reajustes por sinistralidade e que também decorrem de negociações entre a estipulante e a operadora (RN 389/2015) - Relatórios atuarias trazidos aos autos que atestam a regularidade dos índices aplicados (e que são até mesmo inferiores à sinistralidade efetivamente apurada) - Ausência de abusividade - Precedentes desta Turma Julgadora - Improcedência - Medida que se impõe - Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1073866-20.2020.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/09/2021

Data de publicação:

28/09/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato coletivo - Reajustes em decorrência do aumento da sinistralidade pratica dos nos anos de 2015/ 2020 (respectivamente, em 16,30%, 19,46% 18,98%, 17,97%, 19,98% e 16,84%) - Decreto de procedência (afastamento dos reajustes, aplicando-se no lugar destes,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato coletivo - Reajustes em decorrência do aumento da sinistralidade pratica dos nos anos de 2015/ 2020 (respectivamente, em 16,30%, 19,46% 18,98%, 17,97%, 19,98% e 16,84%) - Decreto de procedência (afastamento dos reajustes, aplicando-se no lugar destes, os índices editados pela ANS, com restituição dos valores pagos a maior - Inconformismo da ré - Acolhimento – Contrato coletivo (avença firmada entre a SEESP e a operadora apelante) - Percentuais que não se afiguram excessivos ou desarrazoados - Perfeitamente possível a readequação do índice de reajuste, em planos coletivos – Expressa previsão contratual acerca do método de cálculo dos reajustes por sinistralidade e que também decorrem de negociações entre a estipulante e a operadora (RN 389/2015) - Relatórios atuarias trazidos aos autos que atestam a regularidade dos índices aplicados (e que são até mesmo inferiores à sinistralidade efetivamente apurada) - Ausência de abusividade - Precedentes desta Turma Julgadora - Improcedência - Medida que se impõe - Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.